Tribunal: TJPA
Processo: 0814155-08.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814155-08.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUIS SOUZA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 147-a, §1º, I, DO CP – INCAPAZ – MEDIDA DE INTERNAÇÃO – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MEDIDA QUE VISA GARANTIR TRATAMENTO MÉDICO ADQUADO AO PACIENTE – ORDEM DENEGADA.

1.

“Nos termos dos artigos 26 e 97 do Código Penal, aquele que, ao tempo da ação ou omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato é isento de pena, podendo ser aplicada, entretanto, medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou tratamento ambulatorial.
(
AgRg no AREsp n. 1.923.481/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)”

2.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Gustavo Lima Bueno, em favor do nacional LUIS SOUZA DA SILVA, representado pela sua curadora ILZA DO CARMO DE SOUSA, contra ato do douto juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante de delito no dia 30/08/2023, acusado da suposta prática do delito capitulado no art. 147-A, §1º, I, do CP, autos do processo crime de nº 0802307-85.2023.8.14.0012.

Sustenta que em razão do seu estado mental, foi-lhe imposta medida cautelar de internação em decisão que alega ser desnecessária e carente de fundamentação.

Requer, ao final, através da concessão da medida liminar, a cassação da medida imposta, ou a substituição pela prisão domiciliar para que em liberdade receba tratamento médico através do CRAS de Cametá/PA, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 15991415 indeferi a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 16199017, constando manifestação do Ministério Público na Id 16248227 pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional LUIS SOUZA DA SILVA, incapaz, representado por sua curadora, ILZA DO CARMO DE SOUSA, acusado da suposta prática do delito capitulado no art. 147-A, §1º, I, do CP, sob o argumento de carência de fundamentação na decisão que determinou a medida de internação.

Dos autos extrai-se que o paciente, LUIS SOUZA DA SILVA, incapaz, interditado por doença mental, constantemente visto em um estabelecimento comercial com uma faca na cintura e fazendo uso de bebida alcóolica, estaria perseguindo uma adolescente que imagina ser sua namorada, sendo acionada à Polícia Militar que o prendeu e o conduziu para delegacia de polícia, fato ocorrido no dia 30/08/2023.

Do ato coator, juntado na Id 15952917, fundamentou o juízo na necessidade da internação do paciente nos seguintes termos:

“Considerando que a autoridade policial representou pela internação provisória, tendo o ministério público se manifestado favoravelmente ao pedido, passo a decidir. Verifico que razão assiste quanto à possibilidade de concessão da liberdade provisória ao autuado. Com efeito, nada há nos autos a indicar que a garantia da instrução criminal e a aplicação da lei penal estarão ameaçadas caso o benefício seja deferido em favor do autuado. Outrossim, vale mencionar que, conforme certidões juntadas aos autos, o autuado é primário e não registra antecedentes. A aparente condição do flagranteado não reclama o cárcere preventivo, mas, ao contrário, tratamento precoce por meio da internação provisória.

(...)

Portanto, existindo prova da materialidade de crime envolvendo grave ameaça às vítimas, a constatação técnica da condição do custodiado (sentença de interdição), com impressão diagnóstica de retardo mental não especificado com crises recorrentes que reclamam intervenção psiquiátrica, resta evidente que sua periculosidade é exacerbada e impõe sua internação provisória. Ressalte-se que o juiz se vale do poder geral de cautela, determinando a internação provisória antes mesmo de haver laudo psiquiátrico definitivo, expedido em autos de incidente de insanidade mental. Assim, não resta dúvida de que o autuado possui problemas de saúde mental, somada ao fato de uso diariamente de álcool e que, no momento não está fazendo nenhum tratamento médico, conforme depoimento testemunhal de sua irmã Ilza do Carmo de Sousa. Além disso, também há informações nos autos de que o flagranteado costuma portar constantemente uma faca.

(...)

Destarte, pelos motivos acima expostos, concedo ao autuado
LUIS SOUZA DA SILVA
a liberdade provisória, com aplicação da medida cautelar prevista no artigo 319, inciso VII, do CPP, consistente em
INTERNAÇÃO PROVISÓRIA
em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em outro estabelecimento adequado, público ou particular, às expensas do Estado do Pará. ADVIRTA-SE que o tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do flagranteado em seu meio, assegurando-lhe integral assistência, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros, necessários à manutenção e garantia de seus direitos fundamentais”. <sic>

Assim, há que se reconhecer a coerente decisão do juízo
a quo
, fundamentada em elementos concretos e atento à realidade social do paciente, demonstrando a necessidade da internação para receber tratamento de saúde, não podendo ser encarada como elemento punitivo e sim humanitário, eis que evidente que ele não vem sendo assistido de forma regular, pois, como narrado, continuamente é visto em um bar com uma faca na cintura e fazendo uso de bebida alcóolica, e, portanto, necessária a medida de internação,
data venia
.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INIMPUTABILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Tendo sido firmada a responsabilidade penal do acusado, com a prática de fato típico e antijurídico, observada perícia médica realizada no incidente de insanidade mental, o réu foi considerado inimputável por doença mental, uma vez que não tinha condições de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

2. Nos termos dos artigos 26 e 97 do Código Penal, aquele que, ao tempo da ação ou omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato é isento de pena, podendo ser aplicada, entretanto, medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou tratamento ambulatorial. Assim, pela leitura dos referidos dispositivos, verifica-se que a inimputabilidade leva à aplicação de medida de segurança, mas não exclui a tipicidade do delito (HC 175.774/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/12/2011, DJe 19/12/2011).

3. Não há interesse de agir, no tocante ao pleito de absolvição, uma vez que, constatada a excludente de culpabilidade, o acusado foi absolvido com fundamento na inimputabilidade, sendo-lhe, no entanto, aplicada medida de segurança nos termos do art. 386, parágrafo único, inciso III, do CPP, não havendo assim qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.923.481/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)

Pelo exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 20/10/2023